Tribunal: TJMT
Processo: 1006150-73.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006150-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 007.799.821-93 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1006150-73.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado
:
Mário Márcio Ponce Correa da Costa Jr.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – DANOS CORPORAIS SEGMENTARES – LAUDO PERICIAL REALIZADO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDA PREVISTO PARA DANOS CORPORAIS TOTAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial comprova a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e inferiores é inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006150-73.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado
:
Mário Márcio Ponce Correa da Costa Jr.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT S.A
,

contra a sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança securitária – DPVAT, ajuizada por
Mário Márcio Ponce Correa da Costa Jr
.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$

7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

acrescido de correção monetária pelo INPC,

a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.,
recorre alegando, em síntese, a ocorrência de equívoco na aplicação do percentual da perda prevista na tabela pela Lei n. 11.945/09, pois, foi considerada cada lesão isoladamente, uma vez que há previsão específica para lesões que incapacitem um dos membros inferiores e superiores conjuntamente.

Assevera que deve ser aplicado o percentual previsto para danos corporais totais, de modo que o cálculo deveria ser feito sobre 100% do limite máximo indenizável para lesões que afetem um dos membros inferiores e um dos membros superiores.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença e, na oportunidade prequestiona a matéria ventilada.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 138701152,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1006150-73.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado
:
Mário Márcio Ponce Correa da Costa Jr.

V O T O

Na origem, cuida-se de a
ção de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, proposta por Mario Marcio Ponce Correa da Costa Jr., contra a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.,
em face de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 03 de janeiro de 2017.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de saldo remanescente no valor de R$
7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

acrescido de correção monetária pelo INPC,

a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a seguradora.

Insurge-se contra o percentual aplicado para fins de cálculo do valor indenizável. Pontua que
deve ser aplicado ao caso o percentual previsto para a “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
”, qual seja, 100% do limite máximo indenizável para o seguro DPVAT. Além disso, deve-se levar em conta as lesões sofridas pelo autor, que atingem a porcentagem de 50%, observando o laudo pericial realizado
.

Baldados os argumentos vertidos, tenho que a sentença recorrida não merece reparo. Explico.

É certo que a tabela constante no anexo da Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei 11.945/09, prevê a hipótese de “
Danos Corporais Totais
” – “
perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
”, cujo percentual da perda a ser considerado é de 100% (cem por cento) do valor da indenização para os casos de invalidez permanente.

Entretanto, no caso em pauta, a perícia médica judicial realizada atestou que o apelado sofreu danos corporais segmentares (parciais), que repercutem em partes de membros superiores e inferiores, descrevendo a invalidez permanente parcial do membro superior direito, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e dos membros inferior direito e esquerdo, no percentual de 50% e 50% (Id n. 138700289), e não perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores, como advoga a seguradora.

Desta feita, conclui-se que o autor não sofreu repercussões na íntegra em seu patrimônio físico, mas tão somente repercussões em partes, em seu membro superior direito e a outras duas em seu membro inferior direito e esquerdo.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao elaborar o cálculo, considerando o percentual da perda de maneira isolada, fundamentando no seguinte sentido:

“
[...]
De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas funcionais do autor correspondem a 25%, 70% e 70%, logo, considerando que as lesões no caso foram quantificadas em 75%, 50% e 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% referente a fratura do ombro direito, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos); 50% de 70% referente a fratura do membro inferior direito, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) e 50% de 70% referente a fratura do membro inferior esquerdo, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), perfazendo um total de R$ 11.981,25 (onze mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)[...].”

Id n. 138700297

Assim, pelo que se denota, o magistrado agiu com o costumeiro acerto, realizando o cálculo de maneira adequada, conforme o percentual da perda e o grau de invalidez apontados no laudo pericial, não havendo que se falar em aplicação do teto indenizatório previsto para as lesões conjuntamente, como pretende a seguradora.

Ademais, caso as partes discordassem do laudo elaborado pelo perito médico, deveriam ter apresentado impugnação no momento oportuno, o que não ocorreu.

Nesse passo, o laudo pericial comprovou a ocorrência de danos corporais segmentares, que repercute em partes de membros superiores e partes de membros inferiores, sendo inaplicável o percentual de perda previsto para os danos corporais totais e, consequentemente, a quantificação da indenização de acordo com teto indenizatório diverso, de modo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários nesta instância recursal na forma do §11 do art. 85 do CPC,

que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integramente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022